Tribunal: TJMT
Processo: 1007796-46.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007796-46.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (APELADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE –
TÉCNICO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – LEI Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS – INTERSTÍCIO DE 3 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO PROFISSIONAL ININTERRUPTOS – AUSENTE
–
RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA
- SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

4. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

5. Sentença retificada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1007796-46.2017.8.11.0002 impetrado por
ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER
em face do PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, concedendo a segurança
, determinando que a autoridade impetrada proceda ao reenquadramento da Impetrante para a
Classe “B”, Nível “3”,
com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que
a presente demanda deve ser julgada improcedente, vez que a Apelada só fará jus ao Nível 03, respeitando o interstício de 03 (três) anos, para realização da progressão de Nível conforme previsto na Lei Municipal, a partir de 12.12.2021.

Discorre que o requisito exigido na Lei Municipal é claro ao determinar que o interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada nível da carreira, e, a Apelada teve o requisito temporal para fins de progressão funcional interrompido pela licença para exercer o cargo de Conselheira Tutelar (sem remuneração/sem ônus). Por fim, requer a denegação da segurança. (Id.52039391)

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso. (Id.52039394).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação interposta
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1007796-46.2017.8.11.0002 impetrado por
ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER
em face do PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, concedendo a segurança
, determinando que a autoridade impetrada proceda ao reenquadramento da Impetrante para a
Classe “B”, Nível “3”,
com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 e 4.007/2014.

Extrai-se dos autos que
a Impetrante é funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil – Técnico de Desenvolvimento Educacional, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer/Superintendência Municipal de Esporte e Lazer.

Afirma também que conforme
Ato nº 679/2012
, tomou posse efetivamente, mediante aprovação em Concurso Público Municipal – Edital nº 001/2011/PMVG, para exercer o cargo supracitado, na data de 24/05/2012.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e da apelação.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, como é o caso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de
progressão funcional
de servidora efetiva no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, da classe A – Nível 01 para Classe B – Nível 03,
be
m como ao pagamento dos valores retroativos.

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que o Município Apelante possui razão em parte, pois, de acordo com os termos da Lei Complementar nº 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar nº. 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, a impetrante
preencheu somente os requisitos legais quanto sua progressão
, porém, até a data da propositura desta ação, não havia adquirido o direito a Promoção no
Nível 03
, ora almejado, já que
não possuía 03 (três) anos ininterruptos de exercício no cargo.

A apelada traz em sua inicial um documento emitido pelo departamento de Recursos humanos do Município de Várzea Grande, id. 52039373-fl.4, com as seguintes anotações:

- Que a apelada permaneceu afastada sem ônus, para exercer cargo de mandado eletivo, atuando como conselheira consultiva, entre 01/08/2012 à 10/01/2016, retornando em 11/01/2016.

- Consta um reconhecimento de que a apelada esteve entre 25/08/2009 à 23/05/2012, antes mesmo de efetivar no concurso ao cargo já mencionado, também exercendo o cargo de conselheira tutelar.

Acrescento que a apelada entrou no serviço público, através de concurso em 24/05/2012, que apesar de não trazer documento da data de sua posse, não foi contestado, sendo confirmado pelo município apelante.

Faz-se necessário frisar que o requerimento administrativo foi realizado em 24/02/2016, id. 52039374.

Logo, analisando a vida funcional da servidora impetrante, vê-se que ele progrediu somente quanto à progressão de Classe, porém, nos níveis, não preencheu o requisito legal, qual seja o cumprimento do interstício de três anos, ininterruptos, em exercício do cargo.

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei nº 3.797/2012, conforme alterações feitas na Lei nº 4.007/2014, como se vê:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I- progressão nas classes;

II- promoção nos níveis;

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de

especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou

doutorado na área de atuação ou correlata.

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de

especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar

(em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.

Com efeito, não restou demonstrado que a impetrante cumpriu os requisitos para a elevação de Nível, em razão do interstício de 3 (três) anos, de efetivo exercício ininterruptos desde sua admissão em 24/05/2012, mesmo que reconhecido os dois anos e oito meses anteriores no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, como consta no id.52039373-fl.4, na função de conselheira tutelar.

Dessa forma, os eventuais valores retroativos referentes à progressão funcional deverão ser buscados na via adequada por meio de ação ordinária ou extrajudicialmente perante a Administração Pública.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Ainda, em sede de remessa necessária, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

Da mesma forma, no tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar a imediata progressão funcional da apelante para a classe B, Nível 02 em seu respectivo cargo, contada desde 14/11/2015. E,
em sede de remessa necessária,

reformo parcialmente a sentença
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, bem como para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.

Como se vê, a Impetrante não preenche os requisitos para progressão de classe, uma vez que não apresentou o interstício de 03 anos de efetivo exercício profissional no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional ininterruptos exigidos nos artigos 20, § 1º e § 3º e art. 21, da Lei Municipal nº 4.007/2014.

Logo, impõe-se a retificação parcial da sentença objurgada, uma vez que a Autora/Apelada, não preenche os requisitos para a promoção de classe, tão somente a progressão para a Classe
B
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o Recurso de Apelação interposto por
Município de Várzea Grande,
para excluir a promoção ao nível 03.

Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO
EM
PARTE
, a sentença, mantendo inalterado os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021